Tribunal: TJDFT
Processo: 0747576-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747576-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAINY SILVIA CUNHA DA FONSECA AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo (ID 77860902), interposto pela Autora, RAINY SILVIA CUNHA DA FONSECA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 252564235, origem), nos autos da ação declaratória de modificação de cláusula contratual, c/c, consignação em pagamento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de depósito judicial do valor que a Autora entende devido, condenou-lhe ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, “no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, a ser revertido em favor da União”, e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor depositado, com os seguintes argumentos: i) “da detida análise dos autos, verifico que não houve autorização do juízo para que a autora realizasse o depósito judicial dos valores que entende incontroversos ou do montante integral das parcelas do financiamento”; ii) “conforme se extrai dos diversos comprovantes de depósitos colacionados nos autos, a patrona da parte autora insiste na adoção de tal medida em processos correlatos, nos quais o pedido de consignação de valores é igualmente rechaçado”; iii) “a toda evidência, esta conduta reiterada da patrona configura ato atentatório à dignidade da justiça capaz, de atrair a condenação na multa prevista no § 2o do art. 77 do Código de Processo Civil, sobretudo porque os depósitos vão de encontro à determinação judicial”, nos termos do art. 77, III e IV, § 2o, do CPC; e iv) “no caso, a reiteração da conduta pela patrona da autora é patente, não havendo dúvidas da conduta temerária da causídica”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que: i) “existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida”, de acordo com o art. 335, III, do Código Civil; ii) “se o juiz não extinguiu liminarmente a ação de consignação em pagamento, ela foi aceita, e conforme entendimento do STJ a consignação é obrigatória”; iii) “o Agravante requer a exclusão da multa, eis que conforme mencionado, os depósitos foram realizados pela obrigatoriedade do rito da ação de consignação em pagamento, que não descumpre as normas legais e não entende a resistência quanto aos procedimentos da ação em consignação”; e iv) “nesse contexto, a multa imposta ao Agravante, conforme detalhamento acima, é indevida, causando prejuízos irreparáveis à Requerente”. Por fim, liminarmente, requer a reforma da decisão agravada, para excluir a multa acima, determinar a não inclusão da Autora/Agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a manutenção de sua posse sobre o bem objeto da ação e autorizar “os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação dos requisitos da petição inicial da ação de consignação em pagamento. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que, na ação de consignação em pagamento, “na petição inicial, o autor requererá o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3o”, nos termos do art. 542, I, do CPC. Pontue-se que o início do procedimento desta ação diferencia-se do depósito em estabelecimento bancário como forma de adimplemento e extinção de obrigação (CC, Art. 334 s.s.). No caso em tela, a Autora/Agravante efetuou o depósito judicial, sem requerê-lo ao Juízo de origem, pois apenas consignou em sua petição inicial que, “se necessário for, para afastar os efeitos da mora, a parte Autora informa que está disposta a consignar em juízo o valor integral da parcela” (ID 222266646, origem). Por conseguinte, “não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pelo devedor, em valores fixados de modo unilateral, para a finalidade de adimplemento da obrigação, antes de garantir à demandada o contraditório, a ampla defesa e o acesso aos meios probatórios subsequentes, com a finalidade de dirimir eventual controvérsia”, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 2028139, 0721603-22.2024.8.07.0020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 19/08/2025). Portanto, nesta análise preambular, própria do recurso de agravo de instrumento, inexistem as probabilidades de direito e de provimento do presente recurso, pois a Autora/Agravante não requereu o depósito judicial ao Juízo de origem, de acordo com o art. 542, I, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para, acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025 13:42:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador